Tribunal: TJDFT
Processo: 0735782-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM EXERCÍCIO. GASS-GPS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE GRATIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo na suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS e à obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento das contribuições previdenciárias que teriam incidido sobre a gratificação e pagar as parcelas vencidas e vincendas relativas ao recolhimento previdenciário incidente sobre a gratificação enquanto perdurar a demanda. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Prescrição. Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. A Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” (Súmula 31). A servidora, ora recorrente, está em exercício, e a gratificação permanece sendo paga de maneira regular, de maneira que não há prescrição a ser reconhecida.

3 – Contribuição previdenciária sobre a gratificação. Ausência de recolhimento. A parte autora é servidora pública vinculada à carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Não há elementos no processo que indiquem o recolhimento de contribuição previdenciária sobre a GASS-GPS. A gratificação não integrou a base de cálculo para a contribuição previdenciária constante nas fichas financeiras dos períodos indicados. Durante todo o período apresentado, a base de cálculo era composta de vencimento, adicional por tempo de serviço, GDS e auxílio alimentação (ID 31723127). Nesse contexto, não há valor de contribuição previdenciária para ser suspenso ou ressarcido. Sentença mantida.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. O autor-recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau (ID 31723150) e mantida em sede recursal.

FM